Tribunal: STF
Processo: AI 423622
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Embargos recebidos como agravo. Ausência de razões novas. Decisão
mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo
regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
 jurisprudência assente na Corte.
2.      RECURSO. Extraordinário.
Admissibilidade. Correção Monetária. Adicional de Insalubridade.
Vinculação ao salário mínimo. Ofensa ao artigo 7º, IV, da
Constituição Federal. É impossível a concessão de adicional de
insalubridade calculado sobre o salário mínimo, bem como o
recebimento de correção monetária devida pelo pagamento atrasado do
adicional, tendo em vista o artigo 7º, IV, da Constituição Federal.